Tribunal: STF
Processo: HC 262012
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wilgberto Paim dos Reis Junior e Roberto de Abreu e Silva Jr, em favor de A.M.V., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.151.837/RJ.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada à pena de 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, no art. 168-A do Código Penal e no art. 337-A, I, do Código Penal. 



    Afirma que “Conforme o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.390, é cabível a concessão de indulto às pessoas condenadas por crimes cuja pena máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos — exatamente a hipótese dos delitos imputados à Paciente.” (p. 3)



    Alega que “O art. 9º do referido Decreto prevê, ainda, que o indulto poderá ser concedido mesmo sem trânsito em julgado da condenação para a defesa (inciso I) e ainda que não tenha sido expedida a guia de recolhimento (inciso III). No caso em tela, tampouco houve recurso da acusação após o julgamento do Recurso Especial, afastando-se, assim, a vedação do parágrafo único do dispositivo. ” (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “para que seja reconhecida a incidência do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, com a consequente extinção da punibilidade da Paciente Ângela Maria Vicente. Subsidiariamente, na hipótese de não se entender pela concessão direta do benefício por esta Suprema Corte, que seja determinada a expedição de carta de guia provisória ao Juízo da Execução Penal de João Pessoa (local do seu domicílio) com ordem expressa para que proceda, em prazo certo e razoável, à apreciação do direito da Paciente ao indulto natalino, observando-se os parâmetros fixados pelo Decreto nº 11.302/2022 e pelo julgamento da ADI nº 7.390”.



    O ato coator transitou em julgado em 4.2.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se as ementas dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de origem, respectivamente:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA, SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. Recurso especial provido nos termos da fundamentação. (eDOC 11)



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO EXCLUSIVA DE DEFESA. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM E DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REDUÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I – Ré denunciada por deixar de efetuar, na condição de sócia-gerente, o recolhimento de contribuições previdenciárias regularmente descontadas dos contribuintes, no ano-calendário de 2007, dentro do prazo legalmente previsto, restando condenada como incursa nas penas dos crimes do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, art. 168-A e art. 337-A, I, na forma do art. 70, todos do CP. 



    II - A materialidade dos crimes previstos nos arts. 168-A e 337-A, ambos do CP, bem como no art. 1º, I da Lei 8.137/90, n/f do art. 71 do CP, imputados à ré, restaram cabalmente demonstradas pela Representação Fiscal para fins Penais, documentos que compõem o procedimento administrativo e provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual. 



    III – A autoria restou demonstrada em razão de a ré constar no contrato social como sócia-gerente da empresa e também porque efetivamente desempenhava atos de gestão na mesma, como restou comprovado pelo teor dos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, ex-empregados com anos de vínculo, e de seu próprio interrogatório judicial, quando explicou com clareza e minudência os detalhes administrativos e financeiros da pessoa jurídica que administrativa. 



    IV - A constituição do crédito tributário é condição para o ajuizamento da ação penal relativa a crimes tributários, o que impõe que o procedimento administrativo fiscal sempre será anterior à ação penal correlata. Os atos administrativos gozam de fé pública e, por essa razão, desnecessária a prova pericial a fim de verificar a higidez do procedimento administrativo fiscal. 



    V - A mera gravidez da ré não pode constituir causa de “inexigibilidade de conduta diversa”, sendo certo que a possibilidade de reconhecimento do estado de gravidez da ré, como justificante ou causa supralegal de exclusão de culpabilidade, está condicionada à existência de situação excepcional, imprevisível e invencível. 



    VI - Inexistência do alegado bis in idem, considerando que, em razão da prática, por 12 vezes, de cada delito, houve a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, e, somente após a dosimetria de cada infração penal, foi adotada a pena do crime mais grave para a aplicação da causa de aumento de pena pelo concurso formal, nos termos do art. 70 do CP. 



    VII – Inocorrência de julgamento ultra petita, uma vez que a falta de descrição das circunstâncias agravantes na denúncia não impede o reconhecimento pelo magistrado, conforme dispõe o artigo 385 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o réu defende-se dos fatos narrados e não da definição jurídica dada pela inicial acusatória. 



    VIII - Sentença condenatória mantida, diante da subsunção dos fatos descritos na denúncia aos tipos do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, art. 168-A e art. 337-A, I, na forma do art. 70, todos do CP, posto que comprovados, no inquérito e instrução criminal, pelas provas documentais e depoimentos produzidos, sob o crivo do contraditório, as materialidades e os respectivos nexos causais com a autoria delitiva, não incidindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude.



    IX - Redução da pena-base do crime do art. 168-A do CP para o mínimo legal e, em relação ao crime do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, afastamento da causa de aumento do art. 12, I, da Lei 8.137/90. Ao justificar tanto a fixação das penas-base dos crimes do art. 337-A e 168-A do CP, quanto da aplicação da causa de aumento do art. 12, I da Lei 8.137/90, a magistrada de primeira instância aponta como critério, o valor do débito, superior a um milhão de reais. Ocorre que, se analisado individualmente cada crime e débito tributário correlacionado, apenas aquele inerente à sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do CP) encontra-se compatível com o parâmetro de análise da circunstância judicial negativa das consequências do crime o alto valor sonegado. 



    X - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em que pese a quantidade da pena alcançada pela aplicação do concurso de crimes superar 4 anos de reclusão, o que, a princípio, impediria a substituição da pena privativa de liberdade. Excepcionalmente, não se faz necessário o início da execução da pena de privação de liberdade para se atingir a finalidade de prevenção (especial) inerente à sanção penal. Tratam-se de delitos praticados sem violência e em relação aos quais o próprio legislador, pela edição de seguidas leis, acaba por afetar a própria persecução penal em caso de início de pagamento de valores, parcelamentos, etc. Adequado e socialmente desejável admitir que, quando não há extrema gravidade na fraude cometida, pode o magistrado optar pela conversão da pena, nos moldes do artigo 45 do Código Penal. 



    XI - Recurso de apelação da defesa parcialmente provido. (eDOC 7)



    Como se vê, o debate acerca da aplicação do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 não foi realizado no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tampouco no Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação nesta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente